Tribunal: TJDFT
Processo: 0711590-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO. DESCUMPRIMENTO POR PARTE DO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS MULTAS E IPVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 123, inciso I, e § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, quando for transferida a propriedade de automóvel, será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo, em até 30 (trinta) dias, cabendo ao novo proprietário a responsabilidade pela efetivação da transferência do veículo.
2. Conforme registrado na sentença, o documento de ID 49257498 não basta para comprovar as multas e IPVA relatados na inicial, porquanto meros “prints” de tela não demonstram que as supostas infrações de trânsito, de fato, estariam vinculadas ao veículo em apreço, nem consta a data em que teriam sido praticadas.
3. Recurso conhecido e não provido.